Tribunal: TJBA
Processo: 8001192-43.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001192-43.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:

APELADO: HANNAH SANTOS BRIZOLARA SILVA

Advogado(s)
:
MARCONE GEORGE DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEI MUNICIPAL Nº 690/2006. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA MANTIDA. LIMITE DO ART. 85, §3º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS MANTIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Serrinha em face da sentença que julgou totalmente procedente o pedido de Hannah Santos Brizolara Silva, servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde), para declarar a nulidade do ato administrativo que suprimiu sua remuneração referente a fevereiro de 2023 sem prévio Processo Administrativo Disciplinar (PAD), condenando o ente público ao pagamento da referida verba e honorários advocatícios. O Município Apelante defende a legalidade do corte salarial como ato administrativo comum, decorrente de irregularidades no serviço da servidora, dispensando a instauração de PAD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) analisar a impugnação à gratuidade de justiça, a inépcia da petição inicial e a carência de interesse processual, suscitadas pelo Município Apelante; (ii) analisar a preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pela Apelada em sede de contrarrazões, alegando que a sentença não seria sujeita ao duplo grau de jurisdição; no mérito, (iii) verificar a legalidade da supressão da remuneração de servidora pública em atividade, realizada sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar prévio, e a correta fixação dos honorários advocatícios; e (iv) analisar a legalidade da majoração de honorários advocatícios recursais contra a Fazenda Pública além do limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares de inadmissibilidade do recurso suscitada pela Apelada rejeitadas, pois a não sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Artigo 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, não impede a interposição de Apelação Cível pela parte sucumbente. Preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, inépcia da petição inicial e carência de interesse processual rejeitadas, porquanto as argumentações apresentadas pelo Município se confundem com o mérito da demanda e foram corretamente afastadas pela sentença recorrida. No mérito, a supressão de vencimentos de servidora em atividade, ainda que sob a alegação de falha funcional, configura sanção que exige a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar, com a estrita observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme o Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e os Artigos 202 e 205 da Lei Municipal nº 690/2006. O Poder Judiciário detém a competência para exercer o controle da legalidade do processo administrativo disciplinar, nos termos da Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Segunda Câmara Cível corrobora tal entendimento, ratificando a nulidade do ato administrativo municipal por completa ausência de motivação e do devido processo legal. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe. A limitação legal do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, de condenação em honorários advocatícios em até 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, impede acréscimos de honorários, ainda que se trate de majoração recursal prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
"É ilegal e nulo o ato administrativo de supressão de vencimentos de servidor público em atividade sem a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, Artigo 5º, inciso LV; Código de Processo Civil, Artigos 85, §3º, inciso I, 85, §11, 99, §3º, 319, 487, inciso I, 496, §3º, inciso III; Lei Municipal de Serrinha nº 690/2006, Artigos 69, 202 e 205; Súmula nº 665 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; AgInt nos EDcl no AREsp: 2027869 SP 2021/0360594-2, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022. TJ-BA - Apelação: 80002704220178050044, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001192-43.2023.8.05.0248, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE SERRINHA e como Apelado HANNAH SANTOS BRIZOLARA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo MUNICIPIO DE SERRINHA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .